Tribunal: TJDFT
Processo: 0733947-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733947-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO PEREIRA LOPIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento da preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, por possível ocorrência de preclusão. Brasília, 20 de novembro de 2023 16:29:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador